Tribunal: TJMT
Processo: 0004008-82.2007.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004008-82.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.323.908-15 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE), ARGEMIRO ARANTES PEREIRA JUNIOR - CPF: 038.356.488-37 (APELANTE), JUSCERIO ALVES PEREIRA - CPF: 334.978.859-91 (APELANTE), JUCELITO ALVES PEREIRA - CPF: 346.163.571-53 (APELANTE), TEREZINHA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 643.625.669-53 (APELANTE), JULIANO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 003.808.641-77 (APELANTE), LUCIANO NOGUEIRA - CPF: 058.437.896-32 (APELANTE), LEANDRO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 012.133.471-65 (APELANTE), CELSO FERREIRA PENCO - CPF: 013.651.938-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA PEREIRA (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), ARGEMIRO ARANTES PEREIRA JUNIOR - CPF: 038.356.488-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELITO ALVES PEREIRA - CPF: 346.163.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 003.808.641-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCERIO ALVES PEREIRA - CPF: 334.978.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 012.133.471-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO NOGUEIRA - CPF: 058.437.896-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 643.625.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE E PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE EMBARGANTE – PERÍCIA – CONCLUSÃO PELA CONSTRIÇÃO EM ÁREA QUE PERTENCE À PARTE EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A reintegração de posse ocorreu em área diversa da pleiteada nos autos de Reintegração de Posse ajuizada pela parte apelante, que acabou por incidir em área de posse de pessoa alheia.

2- Mesmo que considerada preclusa a prova testemunhal, tal fator não convola na conclusão de ausência de posse pela parte apelada e consequente ignorância às demais provas produzidas nos autos, evidentemente as documentais e pericial.

3- A pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprove que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, e não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário se reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo ou alegação neste sentido de maneira incidente, enquanto não houver sentença transitada em julgado, ou a mera alegação de que este é eivado de vícios, sem aponta-los de maneira clara e objetiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022